Tribunal: STF
Processo: HC 117201
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDOS SUPERVENIENTES DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVA CONDENAÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. ART. 86 DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 111 E 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.



    I - Os pedidos supervenientes feitos pela Defensoria Pública Federal, após ser intimada para atuar no feito, não foram objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II - A superveniência de condenação penal transitada em julgado, com imposição de pena privativa da liberdade, é causa de revogação obrigatória do livramento condicional, sendo irrelevante que a nova condenação se refira a fato anterior à vigência do livramento (art. 86 do Código Penal e arts. 140 e 141 da Lei de Execução Penal). 



    III - A regressão ao regime fechado, considerada a soma das duas penas, tem suporte nos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 



    IV – Impetração conhecida em parte e, nessa extensão, ordem denegada.